Tribunal: TJMT
Processo: 1048235-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048235-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), SILVANE REGINA PIETRUZALEK - CPF: 083.892.759-96 (AGRAVADO), JULIANA GRUBER BALAK - CPF: 062.733.449-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de apreensão de veículo. Determinação de restituição do bem. Fixação de astreintes. Necessidade de intimação pessoal da parte obrigada. Súmula 410 do STJ. Prazo exíguo para cumprimento da obrigação. Dilatação. Redução da multa por proporcionalidade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a restituição de veículo à parte requerida no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias.

II. Questão em discussão:

2.
Discute-se: (i) se a exigibilidade das astreintes depende de prévia intimação pessoal da parte obrigada ao cumprimento da ordem; (
ii
) se o prazo fixado é razoável; e (
iii
) se o valor da multa observa os critérios do art. 537 do CPC.

III. Razões de decidir:

3.
A exigibilidade das astreintes pressupõe a prévia intimação pessoal da parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer, nos termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto tal providência assegura o efetivo conhecimento do comando judicial e da penalidade pelo seu descumprimento, sendo insuficiente a intimação realizada exclusivamente na pessoa do advogado.

4.
O prazo de 48 horas mostra-se exíguo diante das providências administrativas necessárias à restituição do bem, impondo-se sua ampliação
para 05 dias,
por critério de razoabilidade e simetria com o art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69.

5.
A multa cominatória deve observar proporcionalidade em relação à obrigação principal, admitindo redução quando fixada em patamar excessivo.

IV. Dispositivo e tese:

6
.
Recurso
de Agravo de Instrumento
conhecido e
parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

“1. A exigibilidade de astreintes depende de prévia intimação pessoal da parte obrigada ao cumprimento de obrigação de fazer, conforme a Súmula 410 do STJ. 2. A restituição de veículo deve observar prazo razoável, admitida dilação por simetria com o art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69. 3. A multa cominatória é passível de redução quando desproporcional, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 537, § 1o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 410; TJMG, AI no 3737423-88.2025.8.13.0000, Rel. Desa. Maria Lúcia Cabral Caruso, 12a Câmara Cível, j. 04.12.2025; TJGO, AI no
5081048-08.2023.8.09.0051, Rel. Desa. Amélia Martins de Araújo, 1a Câmara Cível, pub. 12.05.2023; TJSP,
ApC
no 0000403-48.2024.8.26.0318, Rel. Des. Paulo Alonso, 30a Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2024; TJMT, RAI no 1019806-89.2021.8.11.0000, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 15.12.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAÚCARD S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos do Requerimento de Apreensão de Veículo (Processo no 1014397-70.2025.8.11.0040), ajuizado em face de SILVANE REGINA PIETRUZALEK, deferiu o pedido formulado pela parte requerida, determinando a imediata restituição do veículo FIAT/STRADA WORKING, placa OAU3J89, à sua posse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 (trinta) dias (cf. id. no 218303230 – autos de origem).

Nas razões recursais, o agravante alega que a multa cominatória fixada é inexigível, por ausência de intimação pessoal da instituição financeira para cumprimento da obrigação de fazer, circunstância que, segundo sustenta, viola o entendimento consolidado na Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que a simples disponibilização da decisão no Diário da Justiça Eletrônico não supre a exigência de intimação pessoal, inexistindo nos autos qualquer ato que permita concluir pelo atendimento desse requisito.

Sustenta, ainda, que o prazo de 48 horas fixado para restituição do veículo mostra-se exíguo, considerando-se os trâmites internos necessários ao cumprimento da ordem por instituição financeira de grande porte, defendendo a necessidade de sua dilatação para 10 (dez) dias.

Aduz que a multa diária não possui caráter punitivo ou indenizatório, devendo incidir apenas em caso de resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial, o que não teria ocorrido no caso concreto, pois afirma que adotou providências administrativas para viabilizar a restituição do bem.

Subsidiariamente, requer a redução do valor das astreintes, por reputá-las excessivas e desproporcionais, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para afastar a exigibilidade da multa cominatória e, ao final, o provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão agravada, afastando-se a multa diária fixada ou, subsidiariamente, reduzindo-se o seu valor e ampliando-se o prazo para cumprimento da obrigação (cf. id. n° 339346384).

O pedido liminar foi indeferido (cf. id. n° 339935898).

Embora devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a parte agravada deixou transcorrer o prazo legal sem manifestação, conforme certidão de decurso de prazo (cf. Id. 346318861).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à análise da razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória (astreintes) fixada na origem, bem como à verificação da adequação do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na restituição de veículo apreendido, e, ainda, da necessidade de prévia intimação pessoal da parte devedora como condição para a exigibilidade da penalidade.

O recurso comporta parcial provimento.

No que se refere à exigibilidade da multa, assiste razão à agravante.

A Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento segundo o qual a incidência das astreintes pressupõe, como requisito indispensável, a prévia intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação imposta, não se mostrando suficiente a mera intimação dirigida ao advogado constituído.

Com efeito, a multa cominatória não possui natureza autônoma, mas constitui instrumento coercitivo acessório destinado a assegurar a efetividade da obrigação principal, ambas decorrentes de um mesmo comando judicial, razão pela qual se exige que a ciência do devedor seja plena, direta e inequívoca.

A finalidade da intimação pessoal, portanto, ultrapassa a simples comunicação processual, visando garantir que a própria parte submetida à coerção tenha conhecimento direto tanto da obrigação que lhe foi imposta quanto da consequência patrimonial decorrente de seu eventual descumprimento.

Dessa forma, entendo que o termo inicial para a contagem do prazo de cumprimento da obrigação, bem como para a incidência da multa cominatória, somente se aperfeiçoa com a efetiva intimação pessoal do devedor, não sendo tal exigência suprida pela publicação do ato em nome do patrono nos autos.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Transpass Rent a Car Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Ipatinga, nos autos da Ação de Manutenção de Posse cumulada com Danos, ajuizada por Leonardo Alex Samora, que determinou a intimação pessoal do autor para devolver o veículo Ônix 1 .0, placa GGJ4F26, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00. A agravante sustenta a desnecessidade de intimação pessoal, defendendo a suficiência da intimação do advogado constituído, com fundamento no art. 513, § 2o, I, do CPC, e pleiteia a reforma da decisão para afastar a exigência de intimação pessoal . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento de obrigação de fazer (devolução de veículo) quando a decisão judicial impõe multa diária pelo descumprimento, ou se basta a intimação na pessoa do advogado, conforme art. 513, § 2o, I, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 410, estabelece que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer", assegurando o devido processo legal e a ciência inequívoca da ordem judicial. 4. A interpretação do verbete não pode ser fragmentada para dissociar a obrigação principal da multa cominatória, pois ambas integram um único comando judicial, que impõe a obrigação e prevê as consequências de seu descumprimento. 5. Assim, quando o magistrado determina o cumprimento de obrigação de fazer sob pena de multa diária, a intimação pessoal do devedor é indispensável, não apenas para a futura cobrança da multa, mas também para garantir a efetiva ciência da determinação judicial e de suas repercussões jurídicas. 6. A previsão do art. 513, § 2o, I, do CPC, que admite a intimação na pessoa do advogado, não afasta a exigência de intimação pessoal quando a decisão impõe sanção pecuniária decorrente de descumprimento de obrigação de fazer, pois essa hipótese envolve ato de natureza personalíssima e repercussão direta sobre a esfera patrimonial do devedor. 7. A decisão agravada, ao determinar a intimação pessoal do agravado, observa os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, além de estar em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A intimação pessoal do devedor é condição necessária para o cumprimento de obrigação de fazer acompanhada de multa cominatória. 2. A Súmula 410 do STJ aplica-se integralmente aos casos em que a decisão judicial impõe simultaneamente a obrigação de fazer e a multa diária pelo descumprimento. 3. O art. 513, § 2o, I, do CPC não afasta a necessidade de intimação pessoal quando há imposição de sanção coercitiva.”

(TJ-MG - Câmaras Cíveis/12a Câmara Cível - Relator.: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso - Agravo de Instrumento: 37374238820258130000 - Data de Julgamento: 04/12/2025 - Data de Publicação: 05/12/2025)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO EM CASO DE PURGAÇÃO DA MORA. PRAZO RAZOÁVEL. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410, STJ. VALOR DA MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. I. Mostra-se adequado o prazo de 5 (cindo) dias para devolução do veículo em caso de purgação da mora pelo devedor, aplicando-se igual regramento ao dado ao contratante para purgação, qual seja, cinco (05) dias (art. 3o, § 1o, Dec-Lei 911/69). II. Constatado que o valor da multa fixada para a hipótese de descumprimento da ordem judicial se mostra excessivo, impõe-se a sua redução, em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade frente a obrigação e vedação ao enriquecimento indevido. III. De acordo com a súmula 410 do STJ, a prévia intimação pessoal direcionada ao devedor constitui requisito imprescindível para a cobrança de astreintes pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJ-GO - 1a Câmara Cível - relatora Desembargadora Amélia Martins de Araújo - 5081048-08.2023 .8.09.0051 - Data de Publicação: 12/05/2023)

“Apelação. Direito Processual Civil. busca e apreensão de veículo dado em alienação fiduciária. Incidente de cumprimento de sentença. Pretensão de cobrança de multa por demora na devolução do veículo. Falta de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer. Aplicação da Súmula 410, do STJ. Extinção acertada. 1. Incidente de cumprimento de sentença julgado extinto por acolhimento da impugnação do executado. 2. Recurso da exequente desacolhido. 3. Necessidade de intimação pessoal do autor/executado para cumprimento da obrigação de fazer, nos termos da Súmula 410, do STJ. Providência que não foi observada nos autos, uma vez que a intimação ocorreu pela imprensa oficial, na pessoa do advogado. 4 . Cumprimento da obrigação realizado na mesma data em que o juízo definiu o modo de entrega do veículo. Descabida a incidência da multa pretendida, bem como de outros encargos decorrentes de eventual demora, porque não operados. 5. Recurso desprovido. Sentença mantida.”

(TJ-SP - 30a Câmara de Direito Privado - relator Paulo Alonso - Apelação Cível: 00004034820248260318 - Data de Julgamento: 30/10/2024 - Data de Publicação: 30/10/2024)

Superada a questão relativa à exigibilidade, a fixação do prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a devolução do veículo mostra-se exígua, considerando a logística necessária para a efetiva restituição do bem.

Logo, revela-se mais adequado o prazo de 5 (cinco) dias para a devolução do veículo, aplicando-se, por critério de isonomia e simetria processual, o mesmo regramento conferido ao devedor fiduciante para a purgação da mora, qual seja, o prazo de 5 (cinco) dias previsto no artigo 3o, § 1o, do Decreto-Lei n.o 911/69.

Tal lapso temporal assegura a paridade de armas e viabiliza o cumprimento voluntário da ordem judicial sem impor ônus excessivo à parte agravante.

Nesse sentido:

“EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO, NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$1.000,00 – IRRESIGNAÇÃO – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO DOS VALORES DESCRITOS NA INICIAL SOMADOS AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – PRAZO EXÍGUO – DILAÇÃO – MULTA DIÁRIA EM CASO DE NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – REDUÇÃO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Efetuado o pagamento nos termos do art . 3o §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/69 - integralidade da dívida pendente - e, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, considera-se purgada a mora para fins de restituição do veículo apreendido. Afigura-se exíguo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, estabelecido em primeiro grau para a devolução do veículo, devendo ser fixado o prazo de 5 (cinco) dias contados da data de julgamento do recurso. A astreinte fixada em inobservância da razoabilidade deve ser reduzida.”

(TJ-MT - Segunda Câmara de Direito Privado – Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario RAI 10198068920218110000 MT - Data de Julgamento: 15/12/2021- Data de Publicação: 19/12/2021)

Por fim, em relação ao quantum das astreintes, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitado a 30 (trinta) dias, mostra-se desproporcional à obrigação principal de entrega de coisa.

Com efeito, o art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil, impõe-se a readequação da medida coercitiva para evitar o enriquecimento sem causa.

Reduzo, portanto, a multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 10 (dez) dias-multa.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para:

a) condicionar a incidência e exigibilidade da multa à prévia intimação pessoal da instituição financeira, nos termos da Súmula 410 do STJ;

b) dilatar o prazo de restituição do veículo para 05 (cinco) dias, em analogia ao art. 3o, § 1o, do Dec-Lei 911/69, contados da data de julgamento do recurso; e

c) reduzir o valor da multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 10 (dez) dias de incidência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026